Tribunal: TJDFT
Processo: 0707088-89.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0707088-89.2022.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: NEOENERGIA S.A RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, MARIA JOSE RIZZO DECISÃO A presente demanda foi proposta exclusivamente em desfavor da empresa NEOENERGIA S.A, conforme petição inicial de ID 40812000. Diante das alegações apresentadas em contestação pela empresa NEONERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, foi deferida a retificação do polo passivo em sentença, passando a constar a empresa NEONERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, onde constava NEOENERGIA S.A. Embora não tenha sido realizada a exclusão da empresa originária no sistema, é certo que NEOENERGIA S.A, ao ser substituída em sentença (ID 40812814), passou a não ser parte no presente processo, dirigindo-se a condenação exclusivamente à empresa NEONERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. Desse modo, não CONHEÇO o recurso, nos termos do artigo 11, V, do RITR/2021, porquanto interposto por terceiro que não integra a lide. Sem custas e honorários. Promova-se a exclusão da empresa NEOENERGIA S.A do sistema. Transcorrido o prazo, baixem os autos ao juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito